Tribunal: STF
Processo: HC 84703
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO ERRO NA CAPITULAÇÃO DO FATO, O
 QUE OCASIONARIA PREJUÍZO PARA A DEFESA.
A exigência legal de que a
 denúncia contenha a classificação do crime visa, entre outros, a
permitir a afirmação inicial da competência para fins de
distribuição do feito e a possibilitar ao acusado o mais amplo
conhecimento da pretensão punitiva que contra ele se aduz.
Possível
 erro na capitulação jurídico-penal não acarreta prejuízo à defesa,
uma vez que o acusado se defende do fato que lhe é imputado na
denúncia ou na queixa, e não do tipo indicado pelo Ministério
Público ou pelo querelante, o qual pode vir a ser modificado em
momento processual oportuno.